Tribunal: TJDFT
Processo: 0703474-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0703474-34.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: J.J. INSTALACOES COMERCIAIS EIRELI IMPETRADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À impetrante para, no prazo legal de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas processuais, nos termos do RITJDFT, art. 69, V, sob pena de incidência do CPC. 290. Após, cls. Intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR